Tribunal: TJPA
Processo: 0801596-94.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801596-94.2022.8.14.0051

APELANTE: STANLEY GAMA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, I e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada para justificar a elevação da pena-base; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da majorante do repouso noturno na terceira fase da dosimetria; (iii) determinar se há margem para reconhecer a participação de menor importância do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, mediante nova ponderação dos fatos e elementos concretos da conduta do réu, especialmente a ação deliberada e articulada durante a madrugada, em conjunto com outros agentes, para invadir estabelecimento comercial e subtrair bens, demonstrando maior reprovabilidade.

4. A causa de aumento do repouso noturno, prevista no §1º do art. 155 do CP, não incide quando o furto é qualificado nos termos do §4º, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5. A participação de menor importância não se aplica quando o agente exerce papel fundamental na execução do crime, como no caso em que o réu foi o responsável direto pela quebra da porta de vidro e viabilização da subtração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa da culpabilidade é válida quando fundamentada na maior reprovabilidade da conduta concretamente demonstrada. 2. A causa de aumento do repouso noturno não incide nos casos de furto qualificado.3. Não se reconhece a participação de menor importância quando a atuação do agente for relevante e indispensável para o sucesso do delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I, 61, I, 155, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1888756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 859756/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 29.04.2024; TJAM, ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001, Rel. Desa. Onilza Abreu Ger
th, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018; Súmula 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Stanley Gama Araújo apela da sentença proferida pelo do Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que condenou o réu a 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, I e IV, do CP (ID 10309491).

O apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a vetorial da culpabilidade foi negativada mediante fundamentação inidônea. Além disso, requer a exclusão da majorante do repouso noturno, bem como o reconhecimento da participação de menor importância. Subsidiariamente, em caso de manutenção da majorante do repouso noturno, pugna que ela seja valorada à fração de 1/3 (ID 10309513).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 10309528), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 12892188).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na negativação inidônea da vetorial da culpabilidade. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistado sentenciante para estabelecer a basilar:

A
culpabilidade
, que no presente caso é reprovável, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL);
antecedentes
: o denunciado reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0800287-35.2021.8.14.0128, transitada em julgado em 09/11/2021, entretanto, por ser circunstância agravante, será valorado na segunda fase; a
conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
personalidade
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; os
motivos
: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado; as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Sopesada a circunstância judicial valorada negativamente - culpabilidade - fixo a pena-base em 3(dois) anos de reclusão e no pagamento de 12(doze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (ID 10309491, grifos nossos)

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a negativação da culpabilidade foi realizada com base em elementos genéricos, os quais não se prestam a recrudescer a vetorial.

Contudo, nada impede que este Tribunal mantenha a vetorial negativada “realizando nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do réu” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.06.2022), como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Com base nessa premissa, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, maior ou menor censurabilidade do comportamento, porquanto, no caso concreto, restou evidenciado que o apelante e os outros dois acusados adentraram de madrugada no estabelecimento comercial denominado “Casa do Cartucho”, por volta de 03h15min do dia 13/02/2022, subtraindo diversos equipamentos eletrônicos (ID 10309386, pág. 11).

No ponto, clarifico que “a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência” do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg no HC n. 859756/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/04/2024).

Nesse particular, destaco que o fato de o estabelecimento comercial possuir sistema de segurança não impede a consideração do repouso noturno. Isso porque o repouso noturno deve ser entendido “como uma circunstância objetiva, que depende apenas do horário em que a conduta foi praticada, sendo irrelevante qualquer contorno fático peculiar como presença de sistema de alarme” (TJDFT,
ApCrim n. 0709663-69.2019.8.07.0009
, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 28/05/2020).

Destarte, prevalece o entendimento sumulado desta Corte de Justiça Estadual segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (
Súmula 23 do TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Dessa forma, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo de primeiro grau em 3 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Não houve qualquer irresignação do apelante sobre a segunda fase do cálculo dosimétrico. Dessa forma, mantenho a compensação feita pelo Juízo
a quo
entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, aplicando apenas a atenuante da menoridade relativa. Assim, mantenho a pena intermediária de 02 anos e 02 meses.

O Juízo sentenciante deixou de consignar, na segunda fase, o patamar da pena de multa, pelo que aplico a redução na fração de 1/6, fixando a pena de multa intermediária em 10 dias-multa, à vista da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, a fim de evitar
bis in idem
, afasto a majorante do repouso noturno, porquanto a referida causa de aumento foi deslocada para a primeira fase do cálculo dosimétrico.

Além do mais, a jurisprudência pacífica do STJ entende que “a interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.” (STJ,
REsp n. 1888756/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25/05/2022).

Em complemento, entendo incabível o reconhecimento da participação de menor importância.

A esse respeito, restou comprovado que a consumação do delito somente ocorreu em razão das habilidades e
expertise
do apelante, que, segundo relato da vítima em juízo, conseguiu quebrar a porta de vidro do estabelecimento comercial (ID 10309474), fato confirmado pelo próprio réu, em seu interrogatório judicial, demonstrando que sua conduta foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa (ID 10309479).

Nesse contexto, prevalece a diretriz jurisprudencial segundo a qual “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa.” (TJAM,
ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018).

À vista disso, não incidindo qualquer causa de aumento ou de diminuição, redimensiono a pena definitiva para 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025